Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712455-65.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS JEOVA PONSSIANO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Vistos, etc. O autor/recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência, contracheque referente aos meses de maio, junho, julho e outubro de 2020, contas de água, luz, telefonia, internet e fatura de cartão de crédito (IDs, respectivamente, 22133254, 22133257, 22133258, 22133259, 22134241, 22134242). Entretanto, verifico que o recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ademais, os gastos ordinários apresentados não são suficientes para fragilizar a saúde financeira do recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes. Logo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do § 1o, do art. 42, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito